Tribunal: TJBA
Processo: 8006131-11.2019.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8006131-11.2019.8.05.0150 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: DEILDE SOUZA DA SILVA e outros Advogado(s): APELADO: FERNANDO TEIXEIRA CANDIDO Advogado(s): A6 Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL DA AUTORA ATRAVÉS OFICIAL DE JUSTIÇA E POR CARTA AR. NÃO LOCALIZADA. DEVER DE INFORMAÇÃO DE ENDEREÇO VÁLIDO NOS AUTOS. VALIDADE DA INTIMAÇÃO NO ENDEREÇO CONSTANTE DOS AUTOS. RECURSO IMPROVIDO. I. Caso em exame: Trata-se de apelação interposta contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento nos artigos 77 inciso V, 274, parágrafo único e art. 485, II e III , em decorrência do abandono da causa pela parte autora. A extinção ocorreu após frustração da intimação pessoal do autor no endereço indicado nos autos. O Juízo de origem determinou a intimação pessoal da parte por Oficial de Justiça, sendo o retorno negativo, resultando na extinção do processo. A parte Autora recorre, alegando a nulidade da sentença por suposto cerceamento de defesa. II. Questão em discussão: A validade da extinção do processo pelo abandono da causa, considerando o cumprimento dos requisitos para a intimação do autor e do seu advogado, com base no art. 275 do Código de Processo Civil. III. Razões de decidir: Restou comprovada a intimação pessoal do autor, através de Oficial de Justiça, para manifestação sobre o cumprimento da demanda , além da intimação do patrono da Recorrente. IV. Dispositivo e tese: Recurso desprovido. Sentença de extinção mantida. Dispositivos Relevantes Citados: Art. 275; parágrafo único do art. 274. Jurisprudência Relevante Citada: TJMG, AC 10000180118192001, Rel. Des. Mota e Silva, j. 06/05/2018; Apelação cível n., de São Miguel do Oeste, Rel. Des. Sérgio Roberto Baasch Luz j. Em 27.09.2005); Apelação, Número do Processo: 0301469-91.2013.8.05.0113,Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL Nº 8006131-11.2019.8.05.0150, da Comarca de SALVADOR/BA, sendo apelante DEILDE SOUZA DA SILVA e apelado FERNANDO TEIXEIRA CANDIDO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, NEGAR PROVIMENTO ao recurso MANTENDO a sentença. Sala das Sessões, Salvador, de 2025. Presidente Des. ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS Relator Procurador(a) de Justiça